Tribunal: TJBA
Processo: 0003219-19.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003219-19.1994.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A

Advogado(s)
:
MARIA VITORIA BRANDAO TOURINHO DANTAS, MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: A CERTA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM POR ABANDONO DA CAUSA. Art. 267, III, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. FALTA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. PETIÇÃO AUTORAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003219-19.1994.8.05.0000
,
em que figuram como Apelante,
CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A
,

e, como Apelad
o
,
A CERTA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA .

A
cordam

os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
E
DAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto do
R
elator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 20
22.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau -
RELATOR